Tribunal: TJMT
Processo: 1036562-45.2024.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1036562-45.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ODONTOCOMPANY FRANCHISING LTDA - CNPJ: 12.817.681/0001-64 (AGRAVANTE), MARIANA GONCALVES DE SOUZA - CPF: 364.830.138-17 (ADVOGADO), DEL REY CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 44.960.694/0001-84 (AGRAVANTE), JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA - CPF: 740.367.261-53 (ADVOGADO), SOLANGE APARECIDA FRANCELINO - CPF: 980.596.021-87 (AGRAVADO), LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA - CPF: 042.804.971-09 (ADVOGADO), MARCELO KAIQUE PURIFICACAO DE SOUZA - CPF: 042.803.391-12 (ADVOGADO), DEL REY CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 44.960.694/0001-84 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA - CPF: 740.367.261-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FRANQUIA ODONTOLÓGICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FRANQUEADORA. TEMA 660 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, "a", do Código de Processo Civil.

2. A agravante sustenta violação ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, alegando ilegitimidade passiva da franqueadora nas relações de consumo e violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso extraordinário que alega violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal possui repercussão geral quando o julgamento da causa depende de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.

III. Razões de decidir

4. A preliminar de ausência de dialeticidade não prospera, pois, as razões recursais atacam os fundamentos da decisão agravada, abordando os aspectos nos quais pretende a reforma.

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 748371 RG (Tema 660), reconheceu a inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal quando o julgamento da causa depende de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.

6. A alegação de violação ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal enquadra-se no Tema 660 do STF, que afasta a repercussão geral da matéria.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"A alegação de violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal não possui repercussão geral quando o julgamento da causa depende de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, conforme Tema 660 do STF."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, art. 1.030, I, "a".

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 748371 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 06.06.2013; STF, ARE 1487676 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 21.10.2024.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1036562-45.2024.8.11.0041

AGRAVANTES: ODONTOCOMPANY FRANCHISING LTDA E OUTROS

AGRAVADA: SOLANGE APARECIDA FRANCELINO

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de agravo interno interposto por
ODONTOCOMPANY FRANCHISING LTDA.
, contra decisão da Vice-Presidência que, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário por incidência da sistemática de repercussão geral, conforme
Tema 660/STF
.

A agravante alega que a atual jurisprudência segue no sentido de inexistir responsabilidade por parte da Franqueadora inclusive nas relações de consumo, pois o que há na essência da lei é transferência de know-how e não gerência do negócio.

Sustenta que demonstrou situação específica de repercussão geral e a violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, além de ilegitimidade passiva da franqueadora (id. 333096855).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 333119878.

Contrarrazões (id. 334237877).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de agravo interno interposto por
ODONTOCOMPANY FRANCHISING LTDA.
, contra decisão da Vice-Presidência que, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário por incidência da sistemática de repercussão geral, conforme
Tema 660/STF
.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO: AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.

A agravada argui a preliminar e sustenta que a recorrente falhou em impugnar, de forma específica e fundamentada, os óbices sumulares aplicados na decisão de inadmissibilidade.

Todavia, a
agravante alega a inexistência de responsabilidade por parte da Franqueadora inclusive nas relações de consumo; sustenta que demonstrou situação específica de repercussão geral e a violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, além de ilegitimidade passiva da franqueadora.

As razões recursais atacam os fundamentos da decisão agravada. Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso abordam os aspectos nos quais pretende a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Em resumo, a agravante interpôs recurso extraordinário

com fundamento no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão de id. 303772863. Alegou violação ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.

Todavia, consta como argumento das razões do recurso extraordinário que a
“parte recorrente suscita que o aresto impugnado violou o art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, suscitando violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal e quanto a ilegitimidade passiva da parte recorrente. Entretanto, a questão abordada se encontra afetada pela sistemática de repercussão geral, sendo necessária a sua aplicação no caso. Isso porque, no julgamento do ARE 748371 RG/MT (Tema nº 660), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral desta matéria (...).”

Portanto, o Tema 660 do STF é aplicável ao caso, já que a agravante alegou violação ao art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Sobre a alegação de inexistência de responsabilidade por parte da Franqueadora e de sua ilegitimidade passiva, ficou consignado no v. acórdão recorrido:

Na hipótese, verifico que, embora a prestação de serviços odontológicos tenha sido realizada diretamente pela clínica franqueada, há elementos que evidenciam a participação da franqueadora na cadeia de fornecimento, integrando-a de forma indissociável. Isso porque a franqueadora, ao ceder o uso de sua marca, transferir
know-how
, estabelecer padrões de atendimento e qualidade, e auferir lucros com os
royalties
pagos pela franqueada, cria perante os consumidores uma expectativa legítima de que os serviços prestados sob sua bandeira comercial estão submetidos a controle e supervisão que assegure determinado padrão qualitativo.

A aplicação da Teoria da Aparência nas relações consumeristas é amplamente reconhecida na doutrina e jurisprudência pátrias, compreendendo-se que o consumidor, parte vulnerável da relação, é atraído pela marca e pela confiança que ela representa no mercado, não tendo condições de distinguir as complexas relações jurídicas existentes entre franqueador e franqueado.

Nesse contexto, merece especial atenção o fato de que a apelada contratou os serviços odontológicos justamente pela confiança depositada na marca "OdontoCompany", pertencente à apelante, não tendo como conhecer ou compreender os meandros do contrato de franquia estabelecido entre as empresas. Ao buscar uma clínica que ostenta a mencionada marca, o consumidor o faz na legítima expectativa de que o serviço prestado corresponderá ao padrão de qualidade associado àquela bandeira comercial.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Da sistemática de repercussão geral – Tema nº 660 do STF.

A parte recorrente suscita que o aresto impugnado violou o art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, suscitando violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal e quanto a ilegitimidade passiva da parte recorrente.

Entretanto, a questão abordada se encontra afetada pela sistemática de repercussão geral, sendo necessária a sua aplicação no caso.

Isso porque, no julgamento do ARE 748371 RG/MT (Tema nº 660), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral desta matéria, consoante ementa a seguir transcrita:

Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013)

A propósito:

DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERVALO INTERJORNADAS. TEMA Nº 660. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. I. CASO EM EXAME1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema nº 660). O STF já decidiu que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 5. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279/STF). IV. DISPOSITIVO 6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 7. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015. (ARE 1487676 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN (Vice-Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 21-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30-10-2024 PUBLIC 04-11-2024)

Nesse contexto, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, o recurso extraordinário não merece seguimento.
”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
se denota
que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 660/STF
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Extraordinário, por ordem do art. 1.030, I, “a”, do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pela agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2026